Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-53.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ARI PEDRO LORINI
Órgão julgador: RECORRENTE: ARI PEDRO LORINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA SEM SUSPENSÃO
DE
DIREITOS
POLÍTICOS.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
MENOR
POTENCIAL
OFENSIVO.
INELEGIBILIDADE DAS ALÍNEAS "E" E
"L"
NÃO
CONFIGURADAS.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS NA DATA LIMITE PARA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA.
1. Só incide na inelegibilidade da alínea
"l" do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90
aquele que é condenado à suspensão
dos
direitos
políticos,
não
sendo
suficiente a condenação por improbidade
administrativa
sem
aquela
pena
específica.
Num. 35483616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

2. Só incide na inelegibilidade da alínea
"e" do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90
aquele que é condenado criminalmente
por crime não enquadrado como de
menor potencial ofensivo, face à exceção
contida no § 4º do mesmo artigo.
3. O delito previsto no artigo 60 da Lei nº
9.605/98 é de menor potencial ofensivo,
uma vez que a pena máxima prevista no
tipo penal é de seis meses de detenção.
Inteligência do artigo 61 da Lei nº
9.099/95.
4. Para concorrer às eleições, os
candidatos devem estar com a filiação
partidária válida seis meses antes da data
do pleito. Face às regras excepcionais
veiculadas pela Emenda Constitucional nº
107/2020, essa data foi mantida no dia
01/04/2020, em que pese a alteração
havida na data das eleições.
5. Face à expressa previsão contida no
artigo 16 da Lei nº 9.096/95, o pleno gozo
dos direitos políticos é requisito para a
filiação partidária.
6. Estando com seus direitos políticos
suspensos na data de 01/04/2020, o que
suspendeu também a sua filiação
partidária, o recorrido não comprovou
estar validamente filiado pelo prazo
mínimo de seis meses antes da data do
pleito.
7. Recurso contra expedição de diploma
a que se dá provimento. Declaração de
nulidade
dos
votos
atribuídos
ao
candidato, nulidade essa que não afeta a
sua contagem para a legenda pela qual
concorreu às eleições, nos precisos
termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35483616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600503-53.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600503-53.2020.6.16.0151
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600503-53.2020.6.16.0151 interposto
por Ari Pedro Lorini, candidato à Vice-Prefeito do Município de Sulina, em face de Almir Maciel
Costa o "Ruivo", eleito vereador, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, com
fundamento no disposto no art. 262 caput, do Código Eleitoral e art. 109 do Regimento Interno do
TRE/PR, alegando que pretende desconstituir o diploma do cargo de vereador, expedido ao
candidato Almir Maciel Costa, o "Ruivo", em razão da sua inelegibilidade de natureza
constitucional, consistente na sua condenação, por decisão colegiada proferida pelo Eg. Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, pela prática do delito de Improbidade Administrativa, pela sua
condenação criminal transitada em julgado, bem como a sua falta de elegibilidade por não
preencher os requisitos do §3º do art. 14 da Constituição Federal, essencialmente na forma dos
incisos II e V, e do art. 15, incisos III e V; Ref. Ação Civil Pública nº 0001029-78.2015.8.16.0183,
Autos nº 0000756-31.2017.8.16.0183, RCANd 0600210-83.2020.6.16.0151.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARI PEDRO LORINI (RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
ALMIR MACIEL COSTA (RECORRIDO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35483
616
28/05/2021 13:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.861

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600503-53.2020.6.16.0151 – Sulina –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ARI PEDRO LORINI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: ALMIR MACIEL COSTA
- OAB/PR0064774
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA SEM SUSPENSÃO
DE
DIREITOS
POLÍTICOS.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
MENOR
POTENCIAL
OFENSIVO.
INELEGIBILIDADE DAS ALÍNEAS "E" E
"L"
NÃO
CONFIGURADAS.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS NA DATA LIMITE PARA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA.
1. Só incide na inelegibilidade da alínea
"l" do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90
aquele que é condenado à suspensão
dos
direitos
políticos,
não
sendo
suficiente a condenação por improbidade
administrativa
sem
aquela
pena
específica.
Num. 35483616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

2. Só incide na inelegibilidade da alínea
"e" do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/90
aquele que é condenado criminalmente
por crime não enquadrado como de
menor potencial ofensivo, face à exceção
contida no § 4º do mesmo artigo.
3. O delito previsto no artigo 60 da Lei nº
9.605/98 é de menor potencial ofensivo,
uma vez que a pena máxima prevista no
tipo penal é de seis meses de detenção.
Inteligência do artigo 61 da Lei nº
9.099/95.
4. Para concorrer às eleições, os
candidatos devem estar com a filiação
partidária válida seis meses antes da data
do pleito. Face às regras excepcionais
veiculadas pela Emenda Constitucional nº
107/2020, essa data foi mantida no dia
01/04/2020, em que pese a alteração
havida na data das eleições.
5. Face à expressa previsão contida no
artigo 16 da Lei nº 9.096/95, o pleno gozo
dos direitos políticos é requisito para a
filiação partidária.
6. Estando com seus direitos políticos
suspensos na data de 01/04/2020, o que
suspendeu também a sua filiação
partidária, o recorrido não comprovou
estar validamente filiado pelo prazo
mínimo de seis meses antes da data do
pleito.
7. Recurso contra expedição de diploma
a que se dá provimento. Declaração de
nulidade
dos
votos
atribuídos
ao
candidato, nulidade essa que não afeta a
sua contagem para a legenda pela qual
concorreu às eleições, nos precisos
termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35483616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

Curitiba, 26/05/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
recurso contra expedição de diploma interposto
Trata-se de
por Ari Pedro Lorini

em face de Almir Maciel Costa, vereador eleito no pleito de 2020 no Município de Sulina/PR.
Contestada a demanda (id. 23679216).
Encerrada a dilação probatória (id. 23978466).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 24838766).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O RCED é tempestivo, eis que o último dia limite fixado para a diplomação dos
eleitos nas eleições 2020 foi 18/12/2020, na forma do artigo 1º, § 3º, inciso V, da Emenda
Constitucional nº 107/2020, e a demanda foi ajuizada em 19/12/2020, dentro do tríduo fixado
pelo artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral.
Também tempestivas as contrarrazões, eis que o recorrido foi intimado em
22/01/2021 (id. 23679066) e as protocolou em 25/01/2021 (id. 23679216).
Preliminar: não cabimento
Alega o recorrido que o RCED não é cabível por dois motivos.
Primeiro, devido às alterações promovidas no artigo 262 do Código Eleitoral pela
lei nº 13.877/2019, que retirou eficácia da súmula TSE nº 47, especificamente quanto ao
conceito de inelegibilidade superveniente.
Segundo, porque todas as inelegibilidades arguidas são de índole
infraconstitucional.
Num. 35483616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

Esses argumentos não se aplicam, à toda evidência, à alegação de nulidade da
filiação. Tratando-se a filiação de condição de elegibilidade, constitucional portanto, não se lhe
aplica o instituto da preclusão, somente dirigido às causa de inelegibilidade infraconstitucionais,
face à expressa dicção do
do artigo 262 do Código Eleitoral:
caput
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Quanto às inelegibilidades decorrentes de condenação por improbidade
administrativa e por crime ambiental, tem-se que ambas são de índole infraconstitucional, eis
que previstas no artigo 1º, inciso I, alíneas "e" e "l", da Lei Complementar nº 64/90.
Todavia, vislumbrando no caso concreto a manifesta improcedência da demanda
quanto a essas duas causas de inelegibilidade, deixo de apreciar as preliminares arguidas com
esteio na previsão do artigo 488 do CPC, segundo o qual "Desde que possível, o juiz resolverá
o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual
, não se olvidando que o artigo 485 do mesmo diploma
pronunciamento nos termos do art. 485"
trata das hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito.
Conclusão - admissibilidade
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do RCED e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a diplomação do recorrido.
Alega que ALMIR, por ocasião do registro de candidatura, "figurava como réu em
Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, sendo condenado com a pena de
e que, em sede de apelação, obteve a reforma
suspensão dos direitos políticos por cinco anos"
da
.
"sentença, excluindo a sanção relativa a suspensão dos direitos políticos"
Argui que, "independentemente da exclusão da pena de suspensão dos direitos
políticos, o Recorrido restou inelegível, posto que uma vez condenado por improbidade
administrativa, com trânsito em julgado, recaiu sobre ele a condição de inelegibilidade prevista
.
no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar n.º 64/90"
Aduz que "a inelegibilidade do Recorrido também sustenta-se na previsão do art.
1º, inciso I, alínea “e”, considerando que ele também teve condenação penal em processo
.
penal que apurava crime ambiental (...), com trânsito em julgado em 31/07/2019"
Argumenta que a filiação partidária do recorrido é nula, uma vez que não se
encontrava no gozo de seus direitos políticos e, portanto, não podia filiar-se face ao imperativo
do artigo 16 da Lei nº 9.096/95.
Na sua defesa, o recorrido sustenta que, na condenação por improbidade
administrativa, não houve suspensão dos direitos políticos, não se enquadrando como causa
Num. 35483616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

de inelegibilidade, e que também não houve dano ao erário, enriquecimento ilícito próprio ou de
terceiros, nem ato doloso.
No que tange à condenação criminal, sustenta que já cumpriu a pena
integralmente, tendo sido reconhecido o restabelecimento dos seus direitos políticos, e que a
referida condenação não gera inelegibilidade superveniente.
Quanto à filiação partidária, aponta que a Justiça Eleitoral a reconheceu como
válida nos autos de registro de candidatura.
Pois bem.
Dispõe o artigo 262 do Código Eleitoral:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito
do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 7 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma,
decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os
partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de
candidatos.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.877,
de
2019)
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias após o
último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período compreendido entre os
dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo. (Incluído pela
Lei nº 13.877, de 2019)
Considerando a existência de três causas de pedir distintas no presente RCED,
passa-se a avaliá-las de forma individualizada, na ordem em que arguidas.
Condenação por improbidade administrativa
Nos autos de ação civil pública nº 0001029-78.2015.8.16.0183, o recorrido obteve
êxito parcial na apelação apreciada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná. Consoante o acórdão correspondente (id. 23678466), aquela Corte deu "parcial
provimento à apelação interposta por ALMIR MACIEL COSTA,reformando a sentença,
unicamente para reduzir as sanções impostas, fixando a multa em 50% do valor do dano, e
.
excluindo a sanção relativa a suspensão dos direitos políticos"
Desse modo, a condenação não se enquadra na já referida inelegibilidade da
alínea "l", segundo a qual "São inelegíveis (...) para qualquer cargo (...) os que forem
condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida
.
por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa"
Não havendo a condenação à suspensão dos direitos políticos, não há sequer
como se avançar para a análise dos demais requisitos dessa causa de inelegibilidade, sendo
manifestamente improcedente a pretensão. REJEITO.
Num. 35483616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

Condenação por crime ambiental
Nos autos de ação penal nº 000756-31.2017.8.16.0183, o recorrido foi condenado
como incurso nas penas do artigo 60 da Lei nº 9.605/98. Esse dispositivo possui a seguinte
redação:
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e
r e g u l a m e n t a r e s
p e r t i n e n t e s :
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Sendo assim, a condenação não é apta a gerar a inelegibilidade da já referida
alínea "e", número "3", segundo a qual "São inelegíveis (...) para qualquer cargo (...) os que
forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
.
pelos crimes contra o meio ambiente e a saúde pública"
O motivo é simples: dada a diminuta quantidade de pena prevista no tipo penal -
de um a seis meses de detenção - a hipótese enquadra-se na exceção contida no § 4º do
artigo 1º da LC nº 64/90, que vaticina: "A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste
.
artigo não se aplica aos crimes (...) definidos em lei como de menor potencial ofensivo"
Por sua vez, a Lei nº 9.099/95 estabelece, no seu artigo 61, que "Consideram-se
infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, (...) os crimes a que a
.
lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa"
Sendo manifesto o enquadramento da condenação sofrida pelo recorrido na
exceção legal, à evidência não se há de falar nessa causa de inelegibilidade. REJEITO.
Nulidade da filiação partidária
A condenação criminal referida no tópico anterior transitou em julgado no dia
31/07/2019, segundo narrado na inicial e comprovado documentalmente (id. 23678666).
Nos autos de registro de candidatura nº 0600210-83.2020.6.16.0151 (id.
23678716), ALMIR apresentou documentos para comprovar que teria efetuado o pagamento
da pena de multa que lhe foi imposta:
Num. 35483616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

No referido documento consta autenticação mecânica dando conta do efetivo
pagamento no dia 05/10/2020. Com isso, na mesma data ocorreu a extinção da pena, nos
precisos termos da súmula nº 9 do TSE,
:
verbis
S ú m u l a - T S E
n º
9
A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado
cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova
de reparação dos danos.
Em decorrência, é certo afirmar que o recorrido encontrava-se com seus direitos
políticos suspensos, em decorrência da condenação criminal, desde o dia 15/07/2019 até o dia
05/10/2020, nos precisos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
c
a
s
o
s

d
e
:
(
.
.
.
)
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
E não há dúvidas de que referidos efeitos persistiram até o dia 05/10/2020.
Para poder concorrer às eleições, os candidatos devem estar filiados a partido
político no prazo de, ao menos, seis meses antes das eleições, por força do artigo 9º da Lei nº
9.504/97:
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Nas excepcionais condições vividas em razão da pandemia do Corona Vírus, foi
editada a Emenda Constitucional nº 107, de 02 de julho de 2020, que alterou a data das
eleições mas manteve válidos os prazos já vencidos quando de sua publicação. Com isso,
Num. 35483616 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

manteve-se a data limite para filiação partidária no dia 04/04/2020, seis meses antes da data
anteriormente fixada para as eleições em 2020.
Ocorre que, no dia 04/04/2020, o recorrido estava inabilitado a filiar-se, na forma
do artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos - lei nº 9.096/95:
Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
políticos.
E, naquela data, o recorrido não se encontrava no pleno gozo de seus direitos
políticos, que, como já dito, encontravam-se suspensos.
Em decorrência, o recorrido não comprovou filiação partidária pelo período
mínimo de seis meses antes da data das eleições, eis que sua filiação ao PSDB, com data de
início em 13/04/2005, não se encontrava válida no período de 15/07/2019 a 05/10/2020.
Nesse sentido é a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO COMO
ORDINÁRIO. SÚMULA Nº 64/TSE. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
ANTINOMIA ENTRE O CÓDIGO ELEITORAL E A LEI Nº 9.096/95. INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 9° DA LEI Nº 9.504/97. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PRAZO. 6 (SEIS) MESES. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 1º, I, l, DA LC nº 64/90.
INELEGIBILIDADE.
TEMA
PREJUDICADO.
DESPROVIMENTO.
I. Suspensão dos direitos políticos e reflexos na filiação partidária do agravante
1. Na espécie, o agravante teve o seu requerimento de registro de candidatura indeferido ante
a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição da
República, por não ter regular filiação partidária pelo período mínimo de 6 (seis) meses antes
do pleito, conforme exigido no art. 9º da Lei nº
9.504/97.
2.
, in casu,
Irrelevante
a ocorrência de eventual filiação anterior à suspensão dos
, pois,
direitos políticos
para candidatar–se, o recorrente deveria ter filiação válida e
. Logo,
vigente desde 7.4.2018
suspensa a sua filiação partidária no período
compreendido entre 14.3.2018 e 3.7.2018, termo final da suspensão dos seus direitos
políticos, o então candidato deixou de cumprir o prazo estabelecido no art. 9º da Lei nº
, razão pela qual a manutenção do indeferimento do seu pedido de registro de
9.504/97
candidatura se justifica. Entendimento que se alinha com a orientação adotada em diversos
precedentes desta Corte, destacando–se o do RGP nº 3–05/DF (Rel. Ministra Luciana
Lóssio), no sentido de que "aquele que se encontra com os direitos políticos suspensos
deverá ter a filiação partidária suspensa por igual período, não poderá praticar atos
privativos de filiado e não poderá exercer cargos de natureza política ou de direção
" .
d e n t r o
d a
a g r e m i a ç ã o
p a r t i d á r i a
3. Incabível a inovação de teses recursais nas razões do agravo, devendo a matéria
impugnada constar anteriormente do recurso especial (precedentes). Suscitada, pela vez
primeira, a tese de que a anotação relativa à suspensão dos seus direitos políticos não fora
registrada no cadastro eleitoral, não há como conhecer da tese ante a incidência da preclusão
c o n s u m a t i v a .
4. Não prospera a alegada antinomia entre o Código Eleitoral e a Lei nº 9.096/95, haja vista
Num. 35483616 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

que, segundo o entendimento firmado por este Tribunal Superior, "não há contradição quanto
ao art. 22, II, da Lei 9.096/95, pois se assentou que, embora esse dispositivo não diga
respeito à hipótese de suspensão dos direitos políticos, o art. 71 do Código Eleitoral
estabelece como hipótese de cancelamento do alistamento eleitoral tanto a perda quanto a
suspensão dos direitos políticos, e o alistamento eleitoral é pressuposto para a filiação
partidária" (ED–AgR–REspe nº 111–66/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 15.8.2017).
(
.
.
.
)
6 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[AgRg no RO nº 060023248/MA, rel. min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, PSESS
11/12/2018, não destacado no original]
ELEIÇÕES
2018.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA L, DA LC 64/90 E FALTA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE CONSISTENTE NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DECISÃO REGIONAL.
I N D E F E R I M E N T O .
1. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura do agravante
ao cargo de deputado estadual nas Eleições de 2018, em decorrência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar 64/90 (condenação por ato de
improbidade administrativa) e também em decorrência da ausência de filiação partidária.
(
.
.
.
)
3. No que tange à exigência do vínculo partidário, a Corte Regional Eleitoral considerou
que, "estando o impugnado com os direitos políticos suspensos, a menos de seis meses
antes do pleito, não existiria a possibilidade de ostentar filiação partidária no prazo exigido
pela legislação eleitoral", ainda que o restabelecimento desses direitos tenha ocorrido em
j u n h o
d o
a n o
e l e i t o r a l .
4. A despeito da pretendida produção de prova testemunhal, requerida pelo agravante no
processo de registro, além de a jurisprudência assentar que deve a filiação partidária ser
comprovada por prova documental, seria ela irrelevante no caso concreto, porquanto não há
a possibilidade de computar tempo pretérito de filiação, alusivo aos anos de 2014/2015
e referente ao período anterior ao cumprimento da penalidade de suspensão dos
direitos políticos por três anos, para fins de atendimento da condição de elegibilidade
.
n o
p l e i t o
d e
2 0 1 8
5. Na linha do que decidido pelo TRE, a jurisprudência desta Corte Superior já assentou
que "não há eficácia da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses antes da
eleição, durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos
decorrente do trânsito em julgado da condenação por improbidade" e que "o posterior
exaurimento do prazo da suspensão não altera o fato de os direitos políticos do
candidato estarem suspensos no momento da convenção para escolha dos candidatos
(Agravo Regimental no Recurso Especial 111–66, rel.
e do registro de candidatura"
designado Min. Henrique Neves, DJE de 17.5.2017). Em situação semelhante, cite–se:
REspe
263–37,
rel.
Min.
Luciana
Lóssio,
PSESS
em
19.12.2016.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060271397/MG, rel. min. Admar Gonzaga, PSESS 04/12/2018,
não destacado no original]
Portanto, de qualquer ângulo que se olhe, o fato inescondível é que o recorrido,
por sua própria inércia em adimplir a pena de multa que lhe foi imposta em demanda de
natureza criminal, continuava com seus direitos políticos suspensos no dia 04/04/2020, o que
Num. 35483616 - Pág. 9
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

acarretou a suspensão também da sua filiação partidária ao PSDB e, mesmo com a extinção
da pena havida em 05/10/2020 e consequente regularização da sua filiação, esta não esteve
válida pelo prazo mínimo de seis meses antes da data das eleições.
Sendo assim, a procedência do RCED, com a consequente cassação do diploma
do candidato recorrido, é medida de rigor.
Como consequência, tem-se que os votos atribuídos ao candidato devem ser
considerados nulos, nulidade essa que não afeta a sua contagem para a legenda pela qual
concorreu às eleições, nos precisos termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral, verbis
:
§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não
registrados.(Renumerado
do
§
4º
pela
Lei
nº
4.961,
de
4
5.66)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de
cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o
candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo
qual tiver sido feito o seu registro. (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983)

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO as preliminares, CONHEÇO
do recurso contra expedição de diploma e, no mérito, DOU-LHE provimento para cassar o
diploma do recorrido e declarar nulos os votos que recebeu, nulidade essa que não afeta o
cômputo da votação para a legenda pela qual concorreu.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600503-53.2020.6.16.0151 - Sulina -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ARI PEDRO LORINI
- Advogados do RECORRENTE: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641,
BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR0030885, PEDRO
SINHORI - PR57535, SEGIO SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640,
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR0026366 - RECORRIDO: ALMIR MACIEL COSTA -
Advogado do(a) RECORRIDO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR0064774.
Num. 35483616 - Pág. 10
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35483616 - Pág. 11
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/05/2021 13:46:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720183974600000034613192
mero do documento: 21052720183974600000034613192